Tribunal: TJDFT
Processo: 0739217-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA que determinou a reconversão provisória da pena restritiva de direitos do sentenciado em privativa de liberdade, mas indeferiu a expedição de mandado de prisão, ordenando novas diligências para localização do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida adequada para garantir a execução da pena e o contraditório do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é medida cautelar prevista no art. 44, § 4o, do Código Penal e no art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal, sendo cabível quando o sentenciado não é localizado ou não atende à intimação para o cumprimento da pena.
4. O sentenciado tem o dever de manter atualizado seu endereço perante o Juízo da Execução.
5. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida necessária para assegurar a apresentação do sentenciado à autoridade competente, permitindo a realização de audiência de justificação para avaliar a manutenção da reconversão da pena.
6. A Resolução 474/2022 não se aplica aos casos de não localização do apenado.
7. A VEPEMA é competente para determinar a reconversão provisória da pena e expedir o mandado de prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é cabível quando o sentenciado não é localizado ou não atende à intimação para início do cumprimento da pena.
2. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida necessária para viabilizar a audiência de justificação e garantir a defesa e o contraditório.
3. A VEPEMA detém competência para determinar a reconversão provisória e expedir o mandado de prisão, sendo a alteração da competência processual condicionada à reconversão definitiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o; Lei no 11.697/2008, art. 24; Resolução no 15/2015 do TJDFT, art. 2o.